Tribunal: TJSP
Processo: 2055890-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Ação de indenização por danos morais e materiais. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita requeridos pelo ora agravante. Recorrente alega não reunir condições de promover o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Descabimento. Descumprimento acerca do comando contido no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Ação de indenização por danos morais e materiais. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita requeridos pelo ora agravante. Recorrente alega não reunir condições de promover o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Descabimento. Descumprimento acerca do comando contido no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Renda auferida em montante superior a três salários mínimos federais, critério prestigiado por relevante parcela deste E. TJSP. Benesse que só deve ser concedida aos efetivamente necessitados, não sendo tal cenário constatado. Decisão mantida. Recolhimento do preparo devido (CPC, art. 99, § 7o). RECURSO DESPROVIDO, com observação.